Tribunal: TJBA
Processo: 8067829-70.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067829-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada em razão de descontos mensais não autorizados realizados em benefício previdenciário por associação civil. O Juízo da Vara de Relações de Consumo declinou da competência ao fundamento de inexistência de relação de consumo, por se tratar de matéria estritamente civil envolvendo suposta relação associativa. Redistribuído o feito, o Juízo da Vara Cível suscitou o conflito ao entender configurada relação consumerista decorrente de vício na prestação de serviços e prática comercial abusiva. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda ajuizada por aposentada em face de associação civil, em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário sem autorização ou vínculo associativo reconhecido, configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A alegação de inexistência de vínculo associativo, somada à realização de descontos automáticos em benefício previdenciário, caracteriza hipótese de prática comercial abusiva e vício na prestação de serviços, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O art. 29 do CDC equipara a consumidor todas as pessoas expostas às práticas comerciais nele previstas, ainda que inexista relação contratual direta, aplicando-se a teoria do consumidor por equiparação (“bystander”). A associação demandada enquadra-se como fornecedora de serviços nos termos do art. 3º do CDC, uma vez que atua no mercado oferecendo serviços e cobrando contraprestações pecuniárias, ainda que formalmente constituída como associação civil sem fins lucrativos. A ausência de consentimento válido para os descontos realizados diretamente em verba alimentar previdenciária evidencia possível fraude de consumo e reforça a incidência das normas protetivas consumeristas. A condição de aposentada e idosa da autora revela situação de hipervulnerabilidade técnica, econômica e informacional, justificando a aplicação das garantias processuais e materiais previstas no CDC. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de reconhecer a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar demandas envolvendo descontos indevidos realizados por associações civis em benefícios previdenciários. Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar litígios decorrentes de relações consumeristas, tratando-se de competência absoluta e especializada. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos indevidos realizados por associação civil em benefício previdenciário sem autorização do aposentado caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 29 do CDC. 2. Associações civis que oferecem serviços mediante contraprestação financeira submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas envolvendo descontos indevidos realizados em benefícios previdenciários por entidades fornecedoras de serviços.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8067829-70.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA